Tribunal: TJDFT
Processo: 0710707-44.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. INCAPACIDADE PARA AS OCUPAÇÕES HABITUAIS POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS. LESÃO CORPORAL SIMPLES, AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PLEITO DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. CRIMES PRATICADOS COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA. RÉU REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição diante da consonância das declarações prestadas pelas vítimas com os laudos de exame de corpo de delito, no sentido de que o acusado agrediu a criança com uma mordida no braço e empurrou sua genitora, vindo a cair e fraturar o punho, que a incapacitou para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias.
2. Na espécie, as declarações harmônicas e seguras da vítima, na fase inquisitiva, corroboradas pelos depoimentos, em Juízo, das testemunhas, demonstraram também que o acusado entrou e permaneceu na residência da outra vítima contra a vontade dela, proferindo-lhe ameaças de morte e simulando estar armado, razão pela qual se mantém a condenação do apelante pelo crime de violação de domicílio e ameaça.
3. O crime de ameaça, por ser formal, consuma-se quando a vítima toma conhecimento de que o réu prometeu causar-lhe mal injusto e grave, não havendo necessidade de que a vítima, efetivamente, tenha se sentido intimidada ou ameaçada. In casu, restou demonstrada nos autos a ameaça imputada ao réu, uma vez que os depoimentos da vítima e das testemunhas foram uníssonos no sentido de que o réu disse que iria matar a ofendida.
4. Devem ser mantidos o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena imposta ao apelante e o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que, embora o quantum de pena aplicado seja inferior a 04 (quatro) anos, trata-se de crime praticado com violência e grave ameaça à pessoa e o réu é reincidente em crime doloso.
5. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o apelante nas sanções do artigo 129, § 1o, inciso I, artigo 129, caput, artigo 147 e artigo 150, caput, todos do Código Penal (lesão corporal grave, lesão corporal simples, ameaça e violação de domicílio) à pena total de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão; e 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de detenção, mantido o regime inicial semiaberto de cumprimento da pena e o indeferimento da substituição da pena corporal por restritivas de direitos.